Tribunal: CARF
Processo: 13702.002120/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13702.002120/2008-41
RESOLUÇÃO
2001-000.220 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCELO DA SILVA MACEDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta esclareça se
houve alteração do endereço do contribuinte de modo que seja atestada a efetividade da
intimação da diligência anteriormente determinada. Após, retornem os autos para julgamento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se, originalmente de IR exercício 2005 apurado em razão de omissão de
valores recebidos de pessoa jurídica, nos moldes abaixo:
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.220 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13702.002120/2008-41
2
 Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – Glosa do valor de
R$ 51.146,84, sendo que R$ 40.657,41 correspondem a rendimentos do
titular e R$ 10.429,85 e R$ 59,58, de dependentes;
 Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – Glosado o
valor de R$ 2.232,40;
Cientificado do lançamento em 18/07/2008 (AR à fls.26), o interessado apresentou,
em 30/07/2008, impugnação às fls. 03/06 por meio da qual alegou que o lançamento deve ser
cancelado pois ao declarar os rendimentos recebidos por pessoa jurídica – Gerdau – informou seu
próprio CPF. Nada mais foi dito quanto as demais infrações. Alega ainda que não recebeu
nenhuma intimação para esclarecimentos.
O caso foi remetido à autoridade julgadora que realizou a alteração do lançamento
para excluir os valores relacionados à fonte pagadora Gerdau, mantendo os demais pontos.
Intimado, o contribuinte alega que não foi possível alterar a sua DIRPF pois ao
tentar enviar a retificadora foi impedido pelo sistema e que os valores recebidos por seu pai –
declarado como dependente - seriam isentos, razão pela qual requer seja anulado o lançamento.
Decisão da DRJ manteve os valores exigidos uma vez que em sua impugnação o
contribuinte não fez prova do alegado. O acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Deve ser mantido o lançamento correspondente à parcela da omissão de rendimentos recebidos de
dependentes.
CIÊNCIA POR EDITAL.
É válida a intimação por edital, quando resultar improfícuo um dos meios de intimação previstos na
legislação de regência da matéria.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO ORIGINAL.
O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo, como é o caso em apreço, só pode ser
alterado em virtude de impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício ou iniciativa de ofício da
autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.
ELEMENTOS DE PROVA.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os argumentos de
defesa. A simples alegação desacompanhada dos meios de prova que a justifiquem não é eficaz.
Às fls. 121 é apresentado recurso voluntário por meio do qual o recorrente se
insurge contra a manutenção dos valores e alega que seu pai é aposentado e portador de doença
prevista na legislação como ensejadora de isenção. Apresenta os documentos de fls. 121/134.
Em novembro de 2021 foi proferida Resolução de no 2001-000-063 por essa turma
que determinou que os autos fossem baixados em diligência à Unidade de Origem, para intimar o
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.220 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13702.002120/2008-41
3
sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea de que os rendimentos recebidos
por Mário de Aguiar Macedo, do Ministério das Comunicações, no ano-calendário de 2004, no
valor de R$ 10.429,85, são originários de aposentadoria por motivo de saúde.
Assim, foi proferido o TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 0.052/2022 ao contribuinte
para que ele apresentasse os documentos solicitados.
Conforme fls. 147 dos autos o documento foi recebido em 23/08/2022 em
endereço diverso do indicado pelo contribuinte em sua impugnação e também em seu recurso
voluntário e ainda na declaração de imposto de renda do exercício em discussão juntado aos
autos.
Às fls. 149 há despacho segundo o qual o contribuinte não teria apresentado
qualquer resposta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme relatado, o endereço para o qual a intimação foi enviada é diverso do
constante nas duas manifestações do contribuinte e na cópia da DIRPF do exercício em discussão
constante nos autos.
Pode ter havido atualização do endereço do recorrente, mas não temos essa
informação nos autos.
Assim, a diligência se faz necessária para atestarmos se a intimação relativa ao
resultado da diligência determinada por este Conselho no dia 24/11/2021 foi encaminhada para o
correto endereço do contribuinte.

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, determino que os autos sejam convertidos em diligência para que a
unidade de origem esclareça se houve alteração do endereço do contribuinte de modo que seja
atestada a efetividade da intimação da diligência anteriormente determinada. Após, retornem os
autos para julgamento.

Assinado Digitalmente
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.220 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13702.002120/2008-41
4
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 157
DF CARF MF
Original